Tribunal: TCU
Processo: 036.863/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Câmara dos Deputados contra decisão que apreciou ilegal o ato de aposentadoria de interessado (a).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 18156/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Magda Suely Rosa Oyo, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. determinar à Câmara dos Deputados que promova, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, o destaque do valor correspondente aos reajustes ilegais incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas dados pelas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. esclarecer à Câmara dos Deputados que a suspensão de pagamentos em relação à incorporação do tempo residual de exercício de funções alcança apenas a parcela de décimos incorporados além do limite de um décimo (1/10), conforme previsto no art. 5o da Lei 9.624/1998; 9.4. comunicar esta deliberação à recorrente.